Tribunal: TJMT
Processo: 1021384-14.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021384-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de capitais, tráfico de drogas e integração à organização criminosa (Operação Minerva). Alardeado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada à conta da suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o suscitado excesso de prazo constitui razão apta a justificar a concessão de liberdade à increpada.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera soma aritmética, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto
.

4.
Não há como imputar qualquer indevida letargia aos órgãos públicos
se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, decorrente de operação policial de vulto, com 22 (vinte e dois) acusados representados por diferentes patronos, imputação de crimes graves de natureza permanente e intercâmbio de informações entre instâncias; conjuntura em que, constatada a movimentação ininterrupta da ação penal, com decisões interlocutórias frequentes e regular revisão da necessidade da custódia cautelar, afasta-se a alegação de estagnação por inércia estatal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “Não se constata o alardeado excesso de prazo desarrazoado quando a extraordinária complexidade do feito, aliada à constante movimentação processual pelo d. juízo impetrado, justifica o elastério temporal e afasta a alegação de inércia estatal”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021384-14.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

CLEANE OLIVEIRA BLEZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2º, §§2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013
;

pelos
arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006
; e pelo
art. 1º, c/c §1º, I e II, §2º, I e II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa
em
15/05/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, tendo sido posteriormente oferecida
denúncia
pelo Ministério Público, a qual foi recebida pelo d. juízo singular. Segundo aduz o d. impetrante, desde então o feito não teria registrado qualquer movimentação processual relevante, encontrando-se os autos sem sentença até a data da impetração.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

consistente no
excesso de prazo na duração da prisão preventiva
e também
na tramitação da ação penal
, ao argumento de que a inércia do Poder Público em conferir celeridade ao processo, com réu preso, configura constrangimento ilegal nos termos do
art. 648, II, do Código de Processo Penal
.

Adicionalmente, ressalta que a paciente possui endereço fixo, exercia atividade laboral com vínculo empregatício formal antes da prisão e que há pessoas que dela dependem economicamente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva
imposta à paciente.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 368096360 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
368425390
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 369623360.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 370508864).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEANE OLIVEIRA BLEZA
foi
recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
CLEANE
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do crime de tráfico de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
CLEANE
foi indigitada pela colaboradora
Ane Caroline da Silva Bueno
, inclusive a partir de registros de conversas travadas por mensagens entre ambas, como uma das pessoas responsáveis pelo
recolhimento
e pela
guarda
dos
valores provenientes da venda de entorpecentes
.

Conforme detalhado, a paciente é responsável pela
movimentação de quantias expressivas em espécie na cidade de Sinop/MT
, com envio frequente desses valores à investigada
Geslaine de Paula Souza
, domiciliada em Cuiabá/MT. Segundo as apurações,
CLEANE
é considerada pessoa de extrema confiança de
Pedro César de Jesus
, vulgo
Azul
, sendo possivelmente financiada por ele.

Por força de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
CLEANE
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
. E
encontrando-se a paciente recolhida preventivamente ao cárcere até a presente data, insurge-se o d. impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do propalado excesso de prazo

Ao que se colhe da irresignação defensiva, a paciente se encontraria recolhida ao cárcere
há tempo demasiado
, em ofensa ao
art. 5º, LXV, da Constituição Federal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
CLEANE
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
, ensejo em que se efetivou o cumprimento do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
, em face da ora paciente.

Na ocasião, as buscas na residência da beneficiária deste
writ
resultaram na apreensão de expressivos
R$ 251.283,00 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais) em espécie
, supostamente vinculados à contabilidade financeira da facção criminosa “Comando Vermelho” na região norte do Estado.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Vitor Eduardo Fischer da Silva, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade em que, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana, Vitor Eduardo
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos pedidos formulados em prol de
Willian, Vanderlei
e
Izabelly
.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
à pretensão defensiva, oportunidade em que, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
deduzida em prol de
Izabelly
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após sua prisão, ou seja, em
27/06/2025
.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do I.P. n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
CLEANE
e demais investigados.

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais, deveras,
ofertou-se denúncia
em
16/07/2025
, oportunidade em que o i. Ministério Público imputou à paciente o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013
, bem como do
art. 33,
caput
, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, além do
art. 1º, c/c §1º, I e II; §2º, I e II e §4º da Lei n. 9.613/1998
.

A exordial acusatória foi recebida em
23/09/2025
, dando início à fase de
citações
, as quais demandaram diligências em diversas unidades prisionais e comarcas distintas, inclusive em outros estados, dada a pulverização dos réus.

Destaco, nessa ordem de ideias, que o d. juízo impetrado tem impulsionado o feito, recebendo a denúncia e analisando os múltiplos pleitos defensivos, o que
afasta
a alegação de inércia estatal. Com efeito, entre
maio de 2025 e maio de 2026
, o magistrado analisou e indeferiu sucessivos pleitos de revogação de prisão e pedidos de substituição por custódia domiciliar formulados pelos corréus
Fernanda Francisca, Vanessa Ramos, Vitor Eduardo Fischer, Gislaine de Paula, Willian Gustavo
e
Matheus Leite Fernandes
. Houve, ainda, a necessidade de processar incidentes de sequestro de bens e valores via SISBAJUD, gestão de ativos apreendidos e habilitação de inúmeros defensores constituídos, inclusive com a atuação da Defensoria Pública, que goza de prazos em dobro.

Nessa conjuntura, tão logo superados todos os óbices da fase postulatória, com a citação de todos os envolvidos, terá início a
instrução processual
; cenário no qual estou convencido de que o tempo transcorrido (cerca de 8 meses desde o recebimento da denúncia) se revela
razoável
diante de um polo passivo com 22 (vinte e dois) integrantes.

Dessa forma,
apesar da preocupação do d. impetrante, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEANE OLIVEIRA BLEZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026